Tribunal: TJSP
Processo: 1072959-50.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Omissão não identificada – Somente é admitida a revisão em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Recurso de fundamentação vinculada – Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015 – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1072959-50.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LINK E CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, é embargado
THOMAS GREG & SONS GRÁFICA, SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072959-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1072959-50.2017.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: LINK & CARD SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
EMBARGADOS: THOMAS GREG & SONS GRÁFICA, SERVIÇOS, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

VOTO N. 10976
Embargos de declaração Inexistência de vícios no julgado
Omissão não identificada Somente é admitida a revisão
em decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade
Recurso de fundamentação
vinculada
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015

Prequestionamento Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LINK & CARD
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. contra o v. Acórdão de fls. 298/306 que negou
provimento ao recurso interposto pela empresa ora embargante.
A vencida opôs embargos de declaração alegando que, ao
contrário do consignado no Acórdão vergastado, “não existem as duplicatas que a
embargada alega ter emitido”, além de “o protesto por indicação ter sido efetivado
falsamente” (fls. 2). Bate-se a recorrente, então, pelo acolhimento dos presentes
declaratórios com efeito modificativo, pleiteando igualmente o prequestionamento
da matéria discutida.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
são
conhecidos,
porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072959-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
tempestivos. Entretanto, não são acolhidos em virtude da ausência de vícios.
Adiante, os fundamentos.
A parte insatisfeita, a bem da verdade, não alega em suas razões
nenhum vício de contradição, obscuridade ou omissão do julgado. Pretende, pois,
dar efeito infringente ao recurso, o que somente se admite em hipóteses
excepcionais, não observadas na espécie.
O recurso previsto no art. 1.022 do CPC possui propósitos
específicos, dentre os quais não se inclui a veiculação de insurgência em relação ao
julgado proferido.
Ademais, os argumentos trazidos não têm o condão de ensejar a
reversão do quanto decidido. Na verdade, tudo o que remanesce da pretensão do
embargante é o inconformismo de ter a sua convicção contrariada.
Deveras, ao contrário do que o recorrente aduz, o v. Acórdão
vergastado de fls. 298/306 expôs claramente o entendimento desta relatoria de
que a execução em análise se encontra devidamente lastreada. Confira-se:
“Thomas Greg & Sons Gráfica, Serviços,
Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos LTDA ajuizou
execução de título extrajudicial contra Link & Card Serviços e Comércio LTDA,
buscando o recebimento da importância de R$13.294,09 (treze mil duzentos
e noventa e quatro reais e nove centavos), decorrente do inadimplemento
das duplicatas mercantis n. 000180-A, n. 000180-B e n. 000180-C, vencidas,
respectivamente, em 03.08.2008, 02.09.2008 e 02.10.2008.
Citada por edital, a executada apresentou os presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072959-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
embargos à execução, sustentando, em apertada síntese, que a demanda
deveria ser extinta, uma vez que a empresa exequente deixou de colacionar
aos autos os títulos executivos extrajudiciais que a lastreiam.
Diante da improcedência dos pedidos, apela a embargante
às fls. 278/287, reafirmando os argumentos tecidos na exordial.
O inconformismo, contudo, não deve prosperar.
Por força do art. 15, inciso II, alíneas a, b e c, da Lei n.
5.474/68 , as duplicatas mercantis sem aceite são consideradas títulos
executivos extrajudiciais quando comprovado o seu protesto, a entrega de
mercadorias e a ausência de recusa do aceite pelo devedor.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou
favoravelmente quanto à possibilidade de a execução fundada em duplicatas
mercantis ser instruída pela apresentação de notas fiscais, instrumentos de
protesto e comprovante de recebimento de mercadorias, conforme
precedentes abaixo colacionados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
COMPRA E VENDA
MERCANTIL
DUPLICATAS
Recurso contra sentença que julgou
improcedentes os Embargos
Alegação de ausência de título
executivo
Execução lastreada com os instrumentos de protesto,
cópias das notas fiscais e canhotos de entrega das mercadorias
devidamente assinados Aceite presumido Exigibilidade, liquidez e
certeza da dívida contida no título Sentença de improcedência dos
embargos à execução mantida
Recurso não provido” (TJSP;
Apelação Cível 1002290-98.2017.8.26.0058; Relator (a): Denise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072959-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Agudos - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
31/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
sem destaques no
original;
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - DUPLICATAS MERCANTIS POR INDICAÇÃO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
TÍTULO HÁBIL A LASTREAR A EXECUÇÃO - Argumentos inconvincentes
- Duplicatas mercantis por indicação, com protestos por indicação
acompanhada de comprovantes de entregas das mercadorias -
Atendimento aos requisitos constantes do art. 15, II, a, da Lei
5.474/68. 2 - PLEITO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O
RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CUSTAS INICIAIS - O
recolhimento, ainda que a destempo, das custas iniciais não leva ao
cancelamento da distribuição, nos termos do entendimento constante
da tese repetitiva 676 do C. Superior Tribunal de Justiça. 3 -
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO - Argumentação inconvincente -
Apelante que trouxe aos autos comprovação do pagamento de outras
mercadorias, não daquelas constantes das Notas Fiscais carreadas
aos autos. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO” (TJSP;
Apelação Cível 1006124-23.2019.8.26.0161; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de
Registro: 20/01/2020) sem ênfase no original;
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

DUPLICATA
MERCANTIL INADIMPLIDA
IMPROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE
REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO -
DESCABIMENTO
Tendo sido instruída a ação executiva com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072959-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
6
instrumento de protesto por indicação, com a nota fiscal dos produtos
comercializados entre as partes e com o comprovante de recebimento
das respectivas mercadorias, é dispensável a apresentação da
duplicata representativa da dívida executada, (Art. 15, §2o, da Lei
5.474/68). Sentença mantida. Recurso desprovido, como majoração
da
verba
honorária”
(TJSP;

Apelação
Cível
1029679-32.2017.8.26.0002; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de
Registro: 15/08/2018) sem negrito no original;
“CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência

Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as
questões postas pelas partes Instrução probatória que se destina ao
convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência e
utilidade da sua produção PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DUPLICATAS POR INDICAÇÃO VENDA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS
COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS
ACOMPANHADO DE PROTESTO EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
Art. 15, II, Lei no 5.474/68 - Notas fiscais de compra e venda,
acompanhadas dos comprovantes de recebimento das mercadorias e
dos respectivos instrumentos de protesto
Documentos que
instrumentalizam obrigação líquida, certa e exigível - Acervo
probatório que demonstra a existência do crédito a favor da
embargada Sentença de improcedência dos embargos à execução
que fica mantida RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1000829-56.2016.8.26.0372; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Mor - 2a
Vara; Data do Julgamento: 03/05/2018; Data de Registro:
03/05/2018) sem destaques no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072959-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
7
No mesmo sentido, eis julgados do Tribunal da Cidadania:
“Processo Civil. Agravo nos Embargos de Declaração
no Agravo de Instrumento. Execução. Duplicata. A instrução da
execução com as notas fiscais, os comprovantes de entrega da
mercadoria e os respectivos instrumentos de protesto por indicação,
supre a ausência da duplicata não aceita e retira pelo sacado.
Precedentes.” (STJ; AgRg nos EDcl no Ag 465.075/DF; Rel. Min. Nancy
Andrighi; Terceira Turma; Data do Julgamento: 07/04/2003; Data da
Publicação: 19/05/2003) sem ênfase no original;
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGO À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DUPLICATAS NÃO
ACEITAS RETIDAS PELO SACADO. PROTESTOS POR INDICAÇÃO.
NOTAS FISCAIS/COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA.
VIABILIDADE
DA
EXECUÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA.
ECURSO
DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de
entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por
indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais,
duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado. Precedentes. 2. Agravo
interno não provido.” (STJ; AgInt no REsp 1.201.980/AM; Rel. Min.
Lázaro Guimarães; Quarta Turma; Data do Julgamento: 19/10/2017;
Data da Publicação: 26/10/2017) sem negrito no original.
Nessa linha de raciocínio, a execução correlata aos
presentes embargos foi devidamente instruída pela recorrida, que
apresentou, escoltando a exordial, (i) nota fiscal do negócio celebrado (fls.
22); (ii) instrumentos de protesto das duplicatas executadas (fls. 24/31); e (iii)
canhoto de recebimento das mercadorias (fls. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072959-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
8
Cumpre salientar, por oportuno, que a genérica alegação
da embargante de que o documento de fls. 23 não está assinado por
representante da empresa (fls. 7/8) não tem o condão de ensejar a
procedência destes embargos. Afinal, tratando-se de comprovante de
recebimento de produtos, nada obsta que ele seja assinado por qualquer
funcionário ou preposto do destinatário, como, via de regra, ocorre na
prática comercial, incidindo a esse respeito a teoria da aparência.
Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 15, inciso II,
da Lei n. 5.474/68, forçoso o reconhecimento da correta instrução do
processo executivo, mantendo-se incólume a r. sentença e, via de
consequência, a improcedência dos presentes embargos à execução.”.
Ao que foi dito, acrescente-se que os efeitos infringentes somente
são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integre a decisão embargada, situação ora não
verificada.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal: (I) STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; (ii) STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; (iii) STF, EDcl em RE
199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Frise-se, ainda, que o juiz não está obrigado a se pronunciar sobre
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado, até porque não
há nenhum vício no v. Acórdão.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072959-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
9
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco
Falcão, DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. n.
1055169/RJ, 1a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 01.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição
ou obscuridade. Incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento
de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões
suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros
fundamentos (cf. EDclEDclREsp n. 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ
18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único
propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto' (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes” (cf.
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá- se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação
da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os
fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n. 598123
AgR/PI, 1a Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
Em suma, a parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão da questão decidida, que não contém vício a ser reparado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072959-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
10
mostrando-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica